Tribunal: TJES
Processo: 0019885-09.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019885-09.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIMA KELLY GONCALVES DA SILVA FELICIO

APELADO: MRV LCG ES V INCORPORACOES SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. EXCEPCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS. CONSIDERÁVEL ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TRANSTORNOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DAS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça releva-se uníssona em assentar a validade da cláusula de tolerância, em contrato de compra e venda de imóvel, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias corridos após o término do prazo previsto contratualmente para entrega das chaves, sendo certo que recentes precedentes não exigem a adoção de medidas complementares, a exemplo de eventual notificação do Consumidor, para fins de aplicação do referido prazo de prorrogação.

II.
Na hipótese dos autos, surge incontroverso que o prazo para entrega do imóvel foi previsto para 19/08/2014 e, aplicando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o imóvel deveria ter sido entregue em 15/02/2015, porém, a entrega ocorreu apenas em 27/10/2015 (fl. 116).

III.

In casu
, não há se falar no afastamento da aplicação da cláusula de tolerância, de modo que a incidência da multa contratual e dos juros de mora deverá observar tal período de inadimplemento quanto à entrega do referido bem (fevereiro a outubro/2015).

IV.
No que concerne à configuração, ou não, de dano moral indenizável em situações como a dos autos, tem-se por pertinente apenas registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), tem decidido que em relação “
à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável. (...) Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).
”

V.
Na espécie, a entrega do imóvel, mesmo com a aplicação do considerável prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sofreu um atraso de quase 09 (nove) meses (15/02/2015 a 27/10/2015), o que, por certo, não é irrisório, de modo que resulta inegável a configuração do dano moral diante dos evidentes transtornos causados pelo decurso do substancioso lapso temporal em comento.

VI.
Não só por conta dos transtornos causados à Recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, mas, sobretudo, diante do considerável lapso temporal de inadimplemento contratual quanto à disponibilização da unidade imobiliária, tem-se por adequado fixar o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que não destoa, inclusive, do que tem sido arbitrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em casos símiles a destes autos. Precedentes.

VII.
S
obre o montante arbitrado a título de danos morais deverão incidir juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça).

VIII.
Uma vez acolhido o pedido de indenização por danos morais, impõe-se afastar a sucumbência recíproca imposta pelo Juízo
a quo
.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de condenar as Recorridas a pagarem a Recorrente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser atualizado com a incidência de juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça), ficando, por conseguinte, afastada a sucumbência recíproca imposta pelo Juízo
a quo
, de modo que as Recorridas deverão arcar, na integralidade, com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor das condenações, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ERIMA KELLY GONÇALVES DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 221/225-verso, integralizada às fls. 348/348-verso)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara

Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
proposta pela Recorrente em face de
MRV LCG ES V INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

“Pelo exposto, e sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DETERMINAR o pagamento, pelas Requeridas à Requerente, de multa contratual de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do bem, devido pelo período de fevereiro/2015 a outubro/2015, com correção a partir do ajuizamento e juros da citação.

b) DETERMINAR a restituição de forma simples, pelas Requeridas em favor da Requerente, do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) cobrado à título de SATI (fl. 61), ao qual deverá ser computado juros de mora e correção monetária desde o seu efetivo desembolso.

c) DETERMINAR a restituição de forma simples, pelas Requeridas à Requerente, dos valores referentes aos juros de obra, cobrados de fevereiro/2015 a outubro/2015, com correção a partir do ajuizamento e juros da citação.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Haja vista a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, pro rata, com as custas processuais, que fixo em 30% para a parte Autora e 70% para a parte Ré. Relativamente aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, consoante art. 85, § 2o e §14º do CPC, destacando a suspensão da exigibilidade em decorrência do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos moldes do §3° do art. 98 do CPC”.

A Re
corrente alega, em síntese, que “
embora seja sabido que o entendimento jurisprudencial ampare a previsão da cláusula de prorrogação por até 180 (cento e oitenta) dias, tais decisões se fundamentam na existência de fatos relevantes, estranhos ao risco da atividade desempenhada pelo empreendedor, que autorizam a aplicação do dispositivo contratual
”.

Enfatiza que “
o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que para que haja validade da cláusula de 180 dias, o fornecedor de serviços deve cumprir com o dever de informação ao consumidor acerca de eventual prorrogação do prazo de entrega do imóvel e justificar sua utilização
”.

Defende, portanto, a “
abusividade da aplicação da clausula de tolerância no caso em concreto, dado que a Apelada não indicou qualquer fato relevante capaz de justificar o atraso na entrega da obra, valendo-se da tolerância de forma automática e indiscriminada
”.

Argumenta, por conseguinte, que, uma vez afastada a cláusula de tolerância, deve ser majorado o período de incidência da multa contratual e dos juros de mora.

Sustenta, por fim, que se tem configurado o dano moral indenizável, pois “
ainda que se considere o período de tolerância e considere-se o atraso de 8 meses, não há dúvida que os fatos narrados são suficientes para configurar o dano moral
”.

Ponto que “
se toma ainda mais expressivo ao se considerar que o atraso total chegou a 15 meses! (...) Quando a Apelante adquiriu o imóvel almejavam realizar seu sonho de ter sua própria casa, na expectativa que todo o acordado seria cumprido
”.

Frisa que “
precisou buscar auxílio de familiares e amigos para honras seus compromissos, na expectativa de receber o imóvel prometido”, além do que “não se trata, aqui, de um mero produto adquirido no mercado de consumo, mas uma morada própria adquirida através de um programa social, destinado a consumidores naturalmente fragilizados
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se em parte a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 352/361), rogando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
ERIMA KELLY GONÇALVES DA SILVA
interpôs
ApelaçÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 221/225-verso, integralizada às fls. 348/348-verso)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara

Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
proposta pela Recorrente em face de
MRV LCG ES V INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

“Pelo exposto, e sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DETERMINAR o pagamento, pelas Requeridas à Requerente, de multa contratual de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do bem, devido pelo período de fevereiro/2015 a outubro/2015, com correção a partir do ajuizamento e juros da citação.

b) DETERMINAR a restituição de forma simples, pelas Requeridas em favor da Requerente, do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) cobrado à título de SATI (fl. 61), ao qual deverá ser computado juros de mora e correção monetária desde o seu efetivo desembolso.

c) DETERMINAR a restituição de forma simples, pelas Requeridas à Requerente, dos valores referentes aos juros de obra, cobrados de fevereiro/2015 a outubro/2015, com correção a partir do ajuizamento e juros da citação.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Haja vista a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, pro rata, com as custas processuais, que fixo em 30% para a parte Autora e 70% para a parte Ré. Relativamente aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, consoante art. 85, § 2o e §14º do CPC, destacando a suspensão da exigibilidade em decorrência do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos moldes do §3° do art. 98 do CPC”.

A Re
corrente alega, em síntese, que “
embora seja sabido que o entendimento jurisprudencial ampare a previsão da cláusula de prorrogação por até 180 (cento e oitenta) dias, tais decisões se fundamentam na existência de fatos relevantes, estranhos ao risco da atividade desempenhada pelo empreendedor, que autorizam a aplicação do dispositivo contratual
”.

Enfatiza que “
o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que para que haja validade da cláusula de 180 dias, o fornecedor de serviços deve cumprir com o dever de informação ao consumidor acerca de eventual prorrogação do prazo de entrega do imóvel e justificar sua utilização
”.

Defende, portanto, a “
abusividade da aplicação da clausula de tolerância no caso em concreto, dado que a Apelada não indicou qualquer fato relevante capaz de justificar o atraso na entrega da obra, valendo-se da tolerância de forma automática e indiscriminada
”.

Argumenta, por conseguinte, que, uma vez afastada a cláusula de tolerância, deve ser majorado o período de incidência da multa contratual e dos juros de mora.

Sustenta, por fim, que se tem configurado o dano moral indenizável, pois “
ainda que se considere o período de tolerância e considere-se o atraso de 8 meses, não há dúvida que os fatos narrados são suficientes para configurar o dano moral
”.

Ponto que “
se toma ainda mais expressivo ao se considerar que o atraso total chegou a 15 meses! (...) Quando a Apelante adquiriu o imóvel almejavam realizar seu sonho de ter sua própria casa, na expectativa que todo o acordado seria cumprido
”.

Frisa que “
precisou buscar auxílio de familiares e amigos para honras seus compromissos, na expectativa de receber o imóvel prometido”, além do que “não se trata, aqui, de um mero produto adquirido no mercado de consumo, mas uma morada própria adquirida através de um programa social, destinado a consumidores naturalmente fragilizados
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se em parte a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 352/361), rogando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, importa assentar, de início, que
a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
releva-se uníssona em assentar
a validade da cláusula de tolerância, em contrato de compra e venda de imóvel, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias corridos após o término do prazo previsto contratualmente para entrega das chaves, sendo certo que recentes precedentes não exigem a adoção de medidas complementares, a exemplo de eventual notificação do Consumidor, para fins de aplicação do referido prazo de prorrogação

,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONCLUSÃO DAS OBRAS NO CURSO DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PAGAMENTO/FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR E DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO.

1.
Controvérsia pertinente à possibilidade de resolução do contrato por culpa da incorporadora antes do término do prazo de tolerância, sob o fundamento de atraso na entrega das chaves.

2.

Validade da cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
.

3.
Caso concreto em que a demanda foi ajuizada durante o prazo de tolerância, imputando-se à incorporadora atraso na entrega das chaves, tendo as obras sido concluída no curso da demanda, antes do término do prazo de tolerância.

4.
Procedência do pedido de resolução nas instâncias ordinárias, sob o fundamento de que a incorporadora, embora tenha concluído a obra no prazo, não teria entregue as chaves, mesmo depois de transcorrido o prazo de tolerância.

5.
Alegação da incorporadora de que não teria havido quitação do preço, não sendo cabível, portanto, a entrega das chaves, em virtude da exceção do contrato não cumprido.

6.
Requalificação jurídica dos fatos incontroversos para se julgar improcedente o pedido de resolução nos estreitos limites da causa de pedir, consistente no alegado atraso dentro do prazo de tolerância, excluindo-se da presente demanda a controvérsia superveniente relativa à culpa pela não entrega das chaves ou pela não quitação do preço/obtenção de financiamento.

7.
Distinção entre reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ, e requalificação de fatos incontroversos, providência amparada pela jurisprudência desta Corte Superior.

8.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.607/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1.

"É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior." (AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 5/4/2022.)
.

2.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

3.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.102.403/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Na hipótese dos autos, surge incontroverso que o prazo para entrega do imóvel foi previsto para 19/08/2014 e, aplicando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o imóvel deveria ter sido entregue em 15/02/2015, porém, a entrega ocorreu apenas em 27/10/2015 (fl. 116).

In casu
, não há se falar no afastamento da aplicação da cláusula de tolerância, de modo que a incidência da multa contratual e dos juros de mora deverá observar tal período de inadimplemento quanto à entrega do referido bem (fevereiro a outubro/2015).

No que concerne à configuração, ou não, de dano moral indenizável em situações como a dos autos, tem-se por pertinente apenas registrar, na linha do que esta Relatoria tem procedido em outras demandas, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
precedente submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
, tem decidido que em relação “
à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que
o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável.
(...)
Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia
(cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).
”

No referido julgado, enfatizou-se, inclusive, que “
n
o caso dos autos, porém, o atraso foi mínimo, de apenas três meses, pois o prazo para conclusão da obra se encerrara em setembro de 2011 (já computados os seis meses tolerância), e a efetiva conclusão, com a emissão do habite-se (cf. fl. 442), veio a ocorrer em dezembro do mesmo ano. Não há falar, portanto, em abalo moral indenizável”
.

Na espécie, a entrega do imóvel, mesmo com a aplicação do considerável prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sofreu um atraso de quase 09 (nove) meses (15/02/2015 a 27/10/2015), o que, por certo, não é irrisório, de modo que resulta inegável a configuração do dano moral diante dos evidentes transtornos causados pelo decurso do substancioso lapso temporal em comento.

À vista destes aspectos, os quais restaram expostos nesta oportunidade como fatores importantes para aquilatar configuração do dever de indenizar e a mensuração do
quantum
indenizatório, conclui-se que a Sentença recorrida deve ser parcialmente alterada neste particular.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto
, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

No caso em apreço, não só por conta dos transtornos causados à Recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, mas, sobretudo, diante do considerável lapso temporal de inadimplemento contratual quanto à disponibilização da unidade imobiliária,
tem-se por adequada a fixação de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o que se encontra em consonância com o parâmetro adotado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em situações deste jaez,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal estadual, ao interpretar as cláusulas contratuais e analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, entendeu haver relação de consumo entre as partes. Sendo assim, aplica-se à cobrança indevida o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Rever tal entendimento importa em análise do contrato e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. Precedentes.

2.

No tocante ao valor da indenização fixada a título de danos morais, a análise dos precedentes desta Casa revela que o montante arbitrado na origem - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - não se distancia dos padrões de razoabilidade. Incidência do enunciado n.

7/STJ
.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a presunção da existência dos lucros cessantes decorre da impossibilidade de uso e locação do bem, em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa que denotaria presunção relativa do prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Súmula 83/STJ.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp 748.501/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015)

Registre-se, por oportuno, que sobre o montante arbitrado a título de danos morais deverão incidir juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça).

Em decorrência do acolhimento da pretensão de indenização por danos morais, fica afastada a sucumbência recíproca imposta pela Sentença recorrida, de modo que
as Recorridas deverão arcar com os ônus sucumbenciais na integralidade
.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de condenar as Recorridas a pagarem a Recorrente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser atualizado com a incidência de juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça), ficando, por conseguinte, afastada a sucumbência recíproca imposta pelo Juízo a quo, de modo que as Recorridas deverão arcar, na integralidade, com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.